Tribunal: TJBA
Processo: 8012212-67.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012212-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCO AURELIO BORGES NEVES e outros Advogado(s): CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 4ª VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 129, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DA INSURGÊNCIA EM FACE DA DENÚNCIA E DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÕES REPETITIVAS EM HABEAS CORPUS IMPETRADOS SUCESSIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. I - Inicialmente, o Impetrante sustenta que o writ em análise não consiste em reiteração do habeas corpus nº 8004390-61.2020.8.05.0000. Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal, por ter, em 19 de abril de 2019, praticado lesão corporal grave contra a Vítima, tendo o Juízo a quo proferido decisão de recebimento da denúncia. O Impetrante alega que a peça inicial acusatória é inepta, pleiteando, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal. II - Impetrante pleiteia, in casu, o trancamento da ação penal por “inépcia da denúncia por ausência de descrição do fato com todas as suas circunstâncias e cerceamento de defesa, por denúncia alternativa”. Da análise do habeas corpus nº 8004390-61.2020.8.05.0000, constata-se que versa sobre o recebimento da denúncia, supostamente carente de justa causa, tendo o Impetrante pugnado pelo trancamento da ação penal. Constata-se que ambos os habeas corpus possuem as mesmas premissas fáticas e jurídicas, assim como versam sobre a suposta inépcia da denúncia e falta de justa causa, matéria já analisada no habeas corpus nº 8004390-61.2020.8.05.0000, não cabendo, assim, a reapreciação no writ em análise. III - Ante o exposto, nega-se conhecimento ao habeas corpus em apreciação. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. HC 8012212-67.2021.8.05.0000 -SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8012212-67.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado Carlos Humberto Fauaze Filho (OAB/DF nº 43.188), em favor de MARCO AURÉLIO BORGES NEVES. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar conhecimento ao habeas corpus, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .